Tribunal: TJDFT
Processo: 0701840-85.2021.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AMEAÇA. DOLO ESPECÍFICO. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA EM JUÍZO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. PREVALÊNCIA DESTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA FUNDAMENTADA. REPARAÇÃO EM DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em casos envolvendo violência doméstica entre familiares, é comum, especialmente em se tratando de vítima, mãe do agressor, a retratação da versão apresentada na delegacia com o fim de proteger o ofensor que com ela possui vínculo afetivo. No caso, não foi a primeira vez que a vítima acionou a polícia com o fim de fazer cessar a violência do filho que se torna bastante agressivo quando ingere bebida alcóolica e usa drogas, razão pela qual deve prevalecer a palavra dos policiais, dotada de boa-fé e presunção de veracidade, que viram quando o apelante empurrou a vítima e proferiu ameaças caso ela representasse criminalmente.
2. Não há que se falar em ausência de fundamentação na dosimetria da pena se a Juíza aumentou a pena, na primeira fase, em razão dos maus antecedente do apelante e, na segunda, em face das agravantes da reincidência e da prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, conforme critérios utilizados pela jurisprudência balizada e de forma proporcional à finalidade da pena.
3. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade e reparação por danos morais na seara criminal, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Valor da indenização mantido, porquanto em consonância com as peculiaridades do caso.
4. Recurso conhecido e desprovido.